Tribunal: TJSP
Processo: 1001998-26.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Ato coator caracterizado na cobrança de taxa à realização de atividade de licenciamento ambiental, atribuição institucional delegada pelo Estado. 2. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. Hipótese em que não verifica inadequação da via

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Ato coator caracterizado na cobrança de taxa à realização de atividade de licenciamento ambiental, atribuição institucional delegada pelo Estado. 2. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. Hipótese em que não verifica inadequação da via mandamental. Ato coator que se volta contra a cobrança de taxa em valor abusivo para a realização do licenciamento ambiental específico. Adequação da via eleita. 3. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA INTEGRAL DA FONTE POLUIDORA. A Lei Estadual no 977/76, no seu art. 5o, define a fonte de poluição e exige licenciamento ambiental. A base de cálculo era feita com base no Decreto Estadual no 8.468/79 que repetida a disposição legal levando em conta a área da fonte de poluição. Referido decreto foi revogado pelo Decreto Estadual no 47.397/02 e o ente fazendário continuou a proceder da mesma forma. Após a Decisão da Diretoria no 315/2015/C pela CETESB foi editado o Decreto Estadual no 62.973/17 com redação confusa e passou-se a tomar com base de cálculo a área integral do empreendimento. Impossibilidade de ampliação daquilo que foi expressamente previsto em lei em sentido estrito. Desproporcionalidade na cobrança baseada na área total. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001998-26.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado H.M.EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator, apresentou divergência o 3o Juiz, tendo o 2o Juiz acompanhado o Relator. Nos termos
do artigo 942 do NCPC, aplicada a técnica de ampliação do colegiado, foram convocados os
Desembargadores Ruy Alberto Leme Cavalheiro e Nogueria Diefenthaler, que acompanharam o
Relator. Resultado do julgamento: Por maioria de votos, negaram provimento aos recursos,
vencido o 3o Juiz, que declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente), OTAVIO ROCHA, TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.881
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação / Remessa Necessária no 1001998-26.2020.8.26.0053
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB
Apelada: HM Empreendimentos Imobiliários Ltda
Recurso ex officio do Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital
Juiz sentenciante: José Eduardo Cordeiro Rocha
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
MEIO
AMBIENTE.
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
1.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Inocorrência. Ato coator caracterizado na cobrança
de taxa à realização de atividade de licenciamento ambiental,
atribuição institucional delegada pelo Estado. 2. PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. Hipótese em que
não verifica inadequação da via mandamental. Ato coator que
se volta contra a cobrança de taxa em valor abusivo para a
realização do licenciamento ambiental específico. Adequação da
via eleita. 3. TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA
INTEGRAL DA FONTE POLUIDORA. A Lei Estadual no 977/76,
no seu art. 5o, define a fonte de poluição e exige licenciamento
ambiental. A base de cálculo era feita com base no Decreto
Estadual no 8.468/79 que repetida a disposição legal levando
em conta a área da fonte de poluição. Referido decreto foi
revogado pelo Decreto Estadual no 47.397/02 e o ente
fazendário continuou a proceder da mesma forma. Após a
Decisão da Diretoria no 315/2015/C pela CETESB foi editado o
Decreto Estadual no 62.973/17 com redação confusa e passou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se a tomar com base de cálculo a área integral do
empreendimento. Impossibilidade de ampliação daquilo que foi
expressamente
previsto
em
lei
em
sentido
estrito.
Desproporcionalidade na cobrança baseada na área total.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Tratam os autos de recursos de apelação e ex officio
extraídos de Mandado de Segurança, interpostos contra a r. sentença de fls.
221/227, proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, que concedeu a segurança para reconhecer o direito da
impetrante a não se sujeitar às regras do Decreto Estadual no 62.973/17,
relativas à instituição de novo procedimento para o cálculo dos preços do
licenciamento ambiental, de nova dinâmica do licenciamento ambiental, dos
novos preços de expedição das licenças ambientais e dos preços dos serviços
afins. Custas na forma da lei.
A
CETESB
interpôs
recurso
de apelação
sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e o não cabimento da via
mandamental contra lei em tese. No mérito, sustenta a legalidade da alteração
dos preços de análise a suportar o aumento das atribuições institucionais
adequando realidade e natureza de preço e não de taxa dos valores a serem
pagos para o licenciamento ambiental (fls. 229/253)
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 254/264).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Preliminarmente,
não
se
verifica
hipótese
de
ilegitimidade passiva da CETESB, porquanto o ato coator se volta contra a
exigência de pagamento de taxa à realização de atividade de licenciamento
ambiental, atribuição institucional delegada pelo Estado.
No mesmo sentido, a via mandamental não se volta
contra lei em tese, mas ato concreto, caracterizado na exigência ilegal e
desproporcional do valor de taxa para obtenção de licenciamento ambiental
específico.
No mérito, melhor razão não assiste a apelante.
Compulsando os autos, verifica-se que a questão
controvertida cinge-se na regularidade do aumento do valor de licenciamento
ambiental, tendo como parâmetro a redação do Decreto Estadual no 62.973/17
que estabeleceu a área integral como fonte de poluição, elevando
desproporcionalmente o valor da taxa.
O caput do art. 5o da Lei Estadual no 977/76 prevê
que fontes de poluição dependerão de licença de operação e no seu inciso I
estabelece que: “Para os fins do disposto neste artigo, considera-se
'fonte de
poluição'
qualquer
atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinaria,

equipamento
ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento
desta lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão de poluente”.
Pois bem. O cálculo da taxa de licenciamento
ambiental era baseado no Decreto Estadual no 8.468/76, que levava em conta a
fonte de poluição, estando exatamente em consonância com o dispositivo legal.
E, apesar de revogado pelo Decreto Estadual no 47.397/02, a Fazenda Pública
continuou aplicando este entendimento.
Ocorre que, após a edição da Decisão de Diretoria no
315/2015/C pela CETESB, foi editado o Decreto Estadual no 62.973/17, que
passou a considerar para o cálculo da taxa de licenciamento ambiental a área
integral da fonte de poluição.
Assim, o ente público passou a exigir o pagamento
da taxa sobre toda a área do empreendimento, mesmo que a fonte de poluição
não atinja toda ela.
Forçoso reconhecer que a melhor interpretação a ser
dada ao dispositivo legal seja que se leve em conta a área da fonte de poluição,
até porque, em caso contrário, pequenas fontes de poluição estariam sujeitas à
estratosférica taxa de licenciamento em grandes empreendimentos.
Portanto, é irrazoável e desproporcional impor
àquele que pretende o licenciamento de pequena área poluente que arque com
taxa calculada sobre toda a área.
Acrescente-se, ainda, que a base está prevista na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual no 977/76, qual seja: fonte poluidora. Não pode o Poder Público,
através de mero decreto pretender a elevação da taxa de licenciamento,
ampliando aquilo que está previsto na lei.
Como se sabe, o Estado Democrático de Direito está
vinculado à reserva legal, não podendo atos inferiores impor deveres maiores
do que aqueles expressamente previstos em lei em sentido estrito.
A propósito, neste sentido se orienta a jurisprudência
desta C. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Sorocaba. LE no 997/76. DE no
8.468/79 e 47.397/02. Preço. Base de cálculo. Decisão da
Diretoria da CETESB no 315/2015/C. Suspensão. Restituição. O
licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no
997/76, art. 5o), e assim sempre foi feito pelo órgão ambiental
na vigência do DE no 8.468/76, e até mesmo após a revogação
pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área
integral' para efeitos de licenciamento; e nem havia
necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema,
processo, operação, maquinária, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no
997/76, art. 5o, § 1o), bem como foge à razoabilidade a
consideração de área desvinculada do empreendimento que se
quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a
área do terreno da empresa não ocupada pela atividade e que
não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser computada
para o cálculo do preço do licenciamento ambiental, tendo o
órgão ambiental extrapolado o seu poder normativo ao editar a
Decisão de Diretoria no 315/2015/C. A solução mais adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é a singela suspensão da decisão atacada, pois não indica o
que fazer em seu lugar; mas tão somente restringir o cálculo à
área de terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade,
construída ou externa, a molde da definição anterior e como
decorre das exclusões indicadas no próprio artigo. Precedentes
das Câmaras Ambientais. Procedência. Recurso oficial e da
CETESB desprovidos (Apelação e Reexame necessário no
1032072-07.2016.8.26.0602, Sorocaba, Rel. Des. Torres de
Carvalho, j. 14.12.2017).
APELAÇÃO. Licenciamento ambiental. 'Preço de análise'. Base
de cálculo. Decisão da Diretoria da CETESB n.o 315/2015/C.
Questão afeta à disciplina por norma estadual. Critério de
cálculo criado por ato administrativo que considera o conceito
de "área integral" assim considerada não apenas como a área
ocupada pelo empreendimento ou atividade, mas também, a
área total. Risco de elevação desproporcional dos preços do
licenciamento em questão. Preço fixado em decreto. Para
restringir o amplo grau de liberdade de conformação normativa
da administração, pouco compatível com um Estado de direito
democrático, observa-se: (l) a reserva de lei (= reserva
constitucional de lei = reserva horizontal de lei = reserva formal
de lei) através da qual a Constituição reserva à lei a
regulamentação de certas matérias; (2) congelamento do grau
hierárquico, dado que, de acordo com este princípio, regulada
por lei uma determinada matéria, o grau hierárquico da mesma
fica congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o mesmo
objecto; (3) precedência da lei ou primariedade da lei (= reserva
vertical de lei), pois não existe exercício de poder regulamentar
sem fundamento numa lei prévia anterior. Lição válida em nosso
ordenamento. Matéria afeta a decreto decorrente de lei;
somente por outro decreto poderá ser alterada. Critério da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB que não deve subsistir. Decreto de procedência da ação
mantido.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1046745-03.2016.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu,
j. 26.10.2017).
Deste modo, a taxa de licenciamento ambiental
exigida pela CETESB deve ter como parâmetro a área da fonte de poluição.
Por sua vez, o licenciamento ambiental, ainda que
realizado por delegação à CETESB, se caracteriza como regular exercício do
Poder de Polícia da Administração Pública e, portanto, sua remuneração tem
natureza jurídica de taxa.
Desta forma, incabível a atribuição de natureza
jurídica diversa, a justificar a alteração da base de cálculo de taxa, por meio de
ato normativo infralegal.
Por fim, cumpre esclarecer, outrossim, que a decisão
refere-se unicamente à consideração da área do imóvel em excesso à área do
empreendimento, sem adentrar as demais alterações trazidas pelo decreto.

Por tais razões, a r. sentença não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida, por seus jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.870/20
Apelação no 1001998-26.2020 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: H.M. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Origem: 14a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1001998-26.2020
Juiz: José Eduardo Cordeiro Rocha

3o Juiz voto vencido
1.
A sentença de fls. 221/227 concedeu a segurança
para reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade dos DE no
64.512/19 e no 62.973/17, bem como para determinar que a autoridade
impetrada afaste do procedimento de licenciamento ambiental da impetrante a
aplicação de tais decretos, não a sujeitando ao novo procedimento relativo ao
cálculo dos preços do licenciamento e dos demais preços dos serviços a ele
relacionados, aplicando-se para tanto o DE no 47.397/2002.
A
Câmara,
por
maioria,
pelo
voto
dos
Desembargadores Marcelo Berthe, Otávio Rocha, Ruy Alberto Leme Cavalheiro
e Nogueira Diefenthaler, negou provimento ao recurso voluntário e ao reexame
necessário. Exponho, respeitosamente, as razões da divergência.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Trata-se de mandado de segurança interposto por
H. M. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do DIRETOR PRESIDENTE
DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB,
pleiteando a declaração incidental de inconstitucionalidade dos DE no
62.973/17 e 64.512/19, determinando-se a aplicação do DE no 62.973/17
para o cálculo da licença de operação pleiteada junto à autarquia. Defende o
impetrante que as alterações promovidas pelo DE no 64.512/19 e DE no
62.973/17 importam em evidente e desarrazoado acréscimo no valor da taxa
de licenciamento ambiental, bem como que, tratando-se de taxa (e não de
preço público), está definitivamente ligada ao efetivo custo do exercício do
poder de polícia, o qual não sofreu qualquer incremento em suas atividades.
3.
GRAPROHAB. Parecer técnico. Majoração do 'preço'.
O GRAPROHAB - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais é
órgão vinculado à Secretaria da Habitação que tem por função centralizar e
agilizar a tramitação dos projetos de parcelamento do solo para fins
residenciais e de núcleos habitacionais localizados em áreas urbanas ou de
expansão urbana, constituído por diversos órgãos e entidades do Estado
(Secretaria de Habitação, Secretaria do Meio Ambiente, PGE, CETESB,
SABESP, EMPLASA e DAEE) (art. 2o, I a VII do DE no 52.063/07). Compete ao
GRAPROHAB analisar e delibar sobre projetos de loteamento para fins
habitacionais (art. 5o, I), projetos de conjuntos habitacionais com abertura ou
prolongamento de vias públicas existentes (art. 5o, II), projetos de
desmembramentos para fins habitacionais que resultem em mais de dez lotes
não servidos por redes de água e de coleta de esgotos, guias e sarjetas, energia
e iluminação pública (art. 5o, III) e projetos de condomínios residenciais
horizontais e mistos, com mais de 200 unidades ou com área de terreno
superior a 50.000 m2; verticais, com mais de 200 unidades ou com área de
terreno superior a 50.000 m2 que não sejam servidos por redes de água e de
coleta de esgotos, guias e sarjetas, energia e iluminação pública; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condomínios horizontais, verticais ou mistos (horizontais e verticais)
localizados em área especialmente protegidas pela legislação ambiental com
área de terreno igual ou superior a 10.000 m2 (art. 5o, IV).
O Parecer Técnico - GRAPROHAB equivale à licença
prévia e à licença de instalação da própria CETESB para as atividades
passíveis de aprovação pelo referido órgão; o preço para sua expedição era
fixado no valor de 70 + (0,15 x
UFESP (para o exercício de 2019,
equivalente a R$-1.857,10 + 0,15 x
onde A = soma das áreas dos lotes em
m2).
4.
O DE no 62.973/17, no que importa aos autos,
alterou a redação do art. 73 do DE no 8.468/76, modificando a fórmula de
cálculo da Licença de Instalação para todo e qualquer parcelamento de solo e
cemitérios [P = 70 + (0,15 x
conforme art. 73 do DE no 8.468/76 com a
redação dada pelo DE no 47.397/02] e passando a dispor sobre o preço para
expedição de parecer técnico para empreendimentos sujeitos à análise do
GRAPROHAB:
Artigo 73 - O preço para expedição das Licenças de Instalação para todo e
qualquer loteamento ou desmembramento de imóveis, condomínios horizontais
ou verticais, conjuntos habitacionais e cemitérios e para expedição de parecer
técnico para empreendimentos sujeitos à análise do GRAPROHAB será fixado
pela seguinte fórmula: P = 100 + 3 x
onde P = Preço a ser cobrado,
expresso em UFESP e
= Raiz quadrada da área do terreno do
empreendimento, em m2 (metros quadrados).
5.
Parecer técnico do GRAPROHAB. Licenciamento.
Majoração do 'preço'. Proporcionalidade ao serviço prestado. O DE no
62.973/17 alterou a fórmula de cálculo do valor para a expedição da Licença
de Instalação para fins de parcelamento do solo (art. 73 do DE no 8.468/76),
elevando o coeficiente de 0,15 para 3,0, passando a conferir o mesmo cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à expedição do Parecer Técnico - GRAPROHAB, que antes possuía preço fixo.
A sentença menciona, sem maior detalhe, que esse
custo configura uma taxa que deve guardar proporção com o serviço por ela
remunerado; a CETESB defende que o valor recolhido para o licenciamento
configura um 'preço público' desvinculado do caráter tributário e passível de
alteração por norma interna ou decreto, pois é uma empresa privada e sua
receita é vinculada a um preço pago apenas se efetivamente utilizado o
serviço.
6.
O DE no 8.468/76 foi claro ao caracterizar a
contraprestação pela análise e expedição das licenças de 'preço', não de 'taxa'
(art. 70), e essa natureza nunca foi contestada em juízo ou fora dela; a
fórmula de cálculo é fixada em decreto, e não em lei, em suas várias
alterações nesses quarenta anos. Os precedentes das duas Câmaras
Ambientais afirmam que tal valor configura um preço público, cuja alteração
independe de lei:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA CETESB.
Ordem concedida pelo MM. Juízo de origem. Recurso de apelação interposto
pela sociedade de economia mista paulista. Pretensão recursal desacolhida.
Ilegalidade do montante cobrado com base no decreto estadual n°
62.973/2017. Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o
conceito de “fonte de poluição” prevista na lei n° 997/76. Majoração
desproporcional do valor do tributo. Determinação para que a autoridade
coatora se abstenha de aplicar norma impugnada como parâmetro para o
cálculo do preço da licença ambiental. Precedentes desta câmara sobre a
matéria. Sentença mantida. Recurso desprovido (CETESB v. Alexandre Benko
Mazzei, AC no 1001140-68.2018.8.26.0116, 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, 4-7-2019, Rel. Paulo Alcides).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE.
PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO. RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, QUE DEU NOVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE
MAIO DE 1976. [...]. Considerando-se que o Decreto Estadual no 62.973/2017,
que deu nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei no 997/1976,
alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais,
documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB,
dando nova redação, inclusive, à definição de “área integral de fonte de
poluição”, o que, consequentemente, alterou os valores da base de cálculo do
preço dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em
nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança públicas, de rigor o
deferimento da tutela antecipada postulada, em razão da presença, em
cognição sumária, da verossimilhança das alegações, requisito exigido pelo art.
300, “caput”, do Código de Processo Civil (Maria Inês Rodrigues Anastácio da
Silva v. CETESB, AI no 2064678-2019.8.26.0000, 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, 28-6-2019, Rel. Paulo Ayrosa).
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
AMBIENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LEI ESTADUAL N.o 997/1976.
DECRETOS ESTADUAIS N.o 8.468/1979, 47.397/2002 E 62.973/2017. 1.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da CETESB contra a r.
sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a segurança em mandado
de segurança impetrado, mantendo a metodologia de cálculo de que trata o
Decreto Estadual n.o 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido
pela empresa impetrante. 2. Ao estabelecer o conceito de “área integral” para
cálculo do preço de licenciamento, o Decreto Estadual n.o 62.973/2017 incluiu
na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso
presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser
considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo
empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questões
preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita afastadas.
Reforma da r. sentença. Recurso de apelação provido (CETESB v. Empresa São
José Ltda., AC no 1021729-76.2018,8.26.0053, 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, 9-5-2019, Rel. Nogueira Diefenthäler).
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 97/76. DE no
8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB no
315/2015/C. Preço. Base de cálculo. Área integral. Fonte de poluição. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Delimitação da controvérsia. Interesse recursal. A sentença não afastou por
completo o DE no 62.973/17, mas apenas determinou que se observasse o
entendimento anterior à sua promulgação quanto à 'área integral' a ser
utilizada na base de cálculo do licenciamento. O interesse de agir da CETESB
remanesce apenas quanto a este ponto. 2. Licenciamento. Área integral. O
licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art.
5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76
e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a
definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem havia
necessidade, pois o licenciamento é da “atividade, sistema, processo, operação,
maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei” (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a
consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar
para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa
não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não
pode ser computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. O DE
no 62.793/17 extrapola seu poder normativo regulamentador ao ampliar
definição que já se depreendia da lei regulamentada. Segurança concedida.
Recurso oficial desprovido, da CETESB parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido. (CETESB v. Wastec Brasil Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Ltda, AC no 1023390-90.2018.8.26.0053, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, 9-5-2019, Rel. Torres de Carvalho).
Observo que diversos acórdãos usam a palavra
'taxa' sem rigor técnico e sem indicar que o valor cobrado seja um tributo;
afastam a cobrança não pela ilegalidade formal (a exigência de lei em sentido
estrito), mas pela mera desobediência do decreto ao limite da lei e por ofensa à
modicidade e proporcionalidade que permeia a relação da administração e do
cidadão.
7.
A 'taxa' defendida pelo impetrante é cobrada
conforme o custo da atividade a ser exercida; há a necessidade de se guardar
correspondência entre o valor exigido a título de expedição de Parecer Técnico
- GRAPROHAB e o custo real de referida análise; de igual modo, a LCF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
140/11, que fixa normas para a cooperação entre a União e os Estados, o
Distrito Federal e os Município, nas ações administrativas decorrentes do
exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de
suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, prevê que “os
valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins
devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do
serviço prestado pelo ente federativo” (art. 13, § 3o).
Admite-se que a taxa (aqui inexistente) e o preço
devem guardar alguma proporção com o serviço prestado. A CETESB
esclareceu (em outros processos) que vinha antes cobrando o 'parecer técnico'
nos processos encaminhados ao GRAPROHAB pela denominação genérica de
'parecer', em preço fixo desvinculado da natureza do empreendimento,
portanto sem observar a proporção entre o serviço e a análise. No entanto,
verificação posterior concluiu que tal parecer corresponde à licença prévia e
de instalação, pois traz a manifestação técnica do órgão a ser aproveitada na
aprovação depois concedida pelo GRAPROHAB; e a afirmação faz sentido, pois
igual licença é expedida nos casos não submetidos ao Grupo e cobrada
segundo a fórmula própria dos art. 72 e 73 do Regulamento (licenças para
todo e qualquer parcelamento do solo).
8.
A análise indica que o preço vinha sendo cobrado
como 'parecer', em valor fixo, e passou a ser cobrado como 'licença', ambos
previstos no regulamento e sendo a forma atual mais correta. E, se de licença
se trata, não se vê direito líquido e certo à cobrança segundo uma forma que
se verificou errônea.
A via estreita do mandado de segurança, que exige a
demonstração 'initio litis' dos fatos, não permite a produção de prova nem o
contexto dos autos permite análise aprofundada da proporção ou
desproporção do valor cobrado. A jurisprudência admite o uso da área do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel na base de cálculo, como visto acima, e a impugnação da norma de
maneira abstrata, sem demonstração concreta do direito líquido e certo
supostamente violado, não autorizam a concessão da segurança.
O voto é pelo provimento do recurso do Estado,
para denegar a segurança.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
11E99335
10
17
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
12868C2C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001998-26.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.